Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.

I – A conduta desidiosa do Banco-réu em não fornecer segurança ao autor-consumidor nos meios eletrônicos de transações bancárias, permitindo a realização de cinco operações fraudulentas consecutivas, sem identificar uso não habitual da conta de cliente há mais de 40 anos, representa falha na prestação do serviço, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador por ocasião das operações. Art. 14, caput, e §§ 1°, inc. II, e 3o, inc. II, do CDC e Súmula 479 do eg. STJ

II - Apelação conhecida e desprovida.